Tribunal: TJES
Processo: 5000284-20.2023.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000284-20.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILEUSA SCHVANZ BROSEGHINI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO SUBSTANCIAL NA COBRANÇA. CONCESSIONÁRIA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O EFETIVO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA LANÇADO NAS FATURAS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA ARBITRAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. Trata-se de ação em que a autora alega que a fatura relativa ao mês de dezembro/2022, apresenta valor excessivo, deveras maior do que a média de consumo habitual. Afirma que solicitou a revisão da conta administrativamente, mas ainda assim houve a interrupção do fornecimento. Requer e revisão da conta em questão, o restabelecimento do fornecimento, e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a revisão da conta. O pedido de indenização, porém, foi julgado improcedente. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A requerida pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. A autora pleiteia pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

3. RECURSO DA REQUERIDA. As razões recursais da parte ré, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado. Isso porque não foi produzida qualquer prova robusta que atestasse o funcionamento regular do medidor de energia elétrica da parte autora ou que demonstrasse alguma alteração em sua rotina capaz de justificar o aumento desproporcional na fatura do mês de dezembro/2023. O aumento abrupto e injustificado na fatura, em contraste com o histórico de consumo anterior, sugere erro na leitura ou no sistema de faturamento, o que configura falha na prestação do serviço (CDC, art. 14). Com efeito, quando há discrepância nas cobranças, a concessionária de energia tem o ônus de demonstrar que o aumento foi devido ao consumo real, o que não foi feito. Ademais, restou devidamente comprovado nos autos, pela parte autora, que a cobrança realizada no mês em destaque apresentou valor exorbitante, sem qualquer justificativa plausível, configurando, assim, falha na prestação do serviço por parte da requerida, devendo, portanto, ser mantida a condenação de revisão da cobrança.

4. RECURSO DA AUTORA. A interrupção imotivada do fornecimento de energia elétrica enseja danos morais são presumíveis (in re ipsa), pois trata-se de serviço definido como essencial pela legislação: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. 2. Agravo Interno da Empresa desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)”.

5. No que se refere à quantificação, entendo que o montante deve ser arbitrado de maneira proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial e atendendo à sua dupla função de reparação e prevenção, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Reputo adequado o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) ao presente caso.

6. Da conclusão. Conheço de ambos os recursos interpostos. NEGO PROVIMENTO ao recurso da requerida. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, reformando a sentença para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros e correção monetária exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data0. Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré (recorrente vencida) no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas e honorários a cargo da parte autora, em razão do provimento de seus pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)